Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718556-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: LAILA GABRIELLA MESQUITA ARAUJO AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que indeferiu a antecipação de tutela, para liberação dos valores creditados em conta proveniente de Auxílio Reclusão, em prol da menor incapaz Ana Clara, sua filha, representada pela genitora, ora agravante. Afirma que restou comprovado ser a mãe da menor de idade, esposa do apenado e que os créditos são oriundos de Auxílio Reclusão, conforme Procedimento Administrativo perante o INSS, e também demonstrado que necessita utilizar tais valores, inclusive para alimentação, do que decorre a sua sobrevivência, pois se encontra atualmente desempregada. Requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada que, no mérito, deverá ser reformada. Brevemente relatados. DECIDO. Em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida, máxime a probabilidade do direito. Os autos principais informam que, na conta mantida pela agravante, no banco digital agravado, houve o depósito do valor líquido de R$ 78.222,23, abrangendo o período de 10/05/2015 a 30/11/2020, referente ao Auxílio-Reclusão (ID 93114558), tendo por beneficiária a filha da agravante, nascida aos 31/10/2018, cujo pai encontra-se preso em regime fechado. Atualmente, o saldo é de R$ 73.363,33 (ID 92391753), indicando a realização de transferência/saque no importe de R$ 4.859,90. A agravante não conseguiu realizar novas operações, por meio de PIX, porquanto excedeu o limite estabelecido pelo agravado (ID 92391753 – p. 2/6), sendo este o motivo do ajuizamento da presente ação, visando à liberação do valor total. Logo, é possível perceber, de antemão, que a questão concernente ao Auxílio-Reclusão é subjacente à discutida nos autos, tendo em vista que somente veio à tona em face da limitação estabelecida pelo agravado, quanto à movimentação financeira, diária e/ou mensal, dos valores depositados na conta digital da agravante, relação jurídica de direito material que, em tese, passa ao largo da pertinência subjetiva para somente a infante compor o polo ativo da ação, consoante quota ministerial, acolhida antecipadamente pela agravante e, em seguida, deferida pelo Juízo de origem (na ordem: ID 93781474, ID 93874685 e ID 93922430). É dizer, por outas palavras, que o objeto litigioso (res in iudicio deducta), gravita apenas em torno da validade, ou não, da limitação imposta pela fintech, ora agravada, para movimentação de valores por meio de PIX, independentemente da origem, e em confronto com a Instrução Normativa BCB n. 20, de 25 de setembro de 2020. Contudo, sem embargo de tais considerações, é certo que à agravante – em que pese as alentadas afirmações quanto à sua atual situação financeira, fora do mercado de trabalho, com o esposo encarcerado e com dois filhos para cuidar, ainda em tenra idade -, não lhe é permitido, quer no plano jurídico, quer no aspecto moral, dispor dos valores depositados em conta, a título de Auxilio-Reclusão, para destinação outra, que não seja a manutenção e a preservação do bem-estar da família, mormente considerando que a quantia teve como única beneficiária a sua filha mais nova, Ana Clara Mesquita Araújo. Com efeito, o benefício do Auxílio-Reclusão (art. 18, inc. II, alínea “b”, da Lei n. 8.212/91; art. 25, inc. II, alínea “b”, do Decreto n. 3.048/99), equiparável à pensão por morte, destina-se diretamente aos dependentes de segurado que contribuía para a Previdência Social no momento de sua reclusão e visa a prover o sustento dos dependentes, protegendo-os nesse estado de necessidade. É com essa compreensão e atitude que deve pautar-se a conduta da agravante, embora seja, como já frisado, equidistante à discussão posta nos autos principais. Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, à doutra Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora